Tribunal: TJBA
Processo: 8116329-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116329-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: P. V. S. e outros Advogado(s):LAIS DE CARVALHO COSTA, HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO, HEBER DOS SANTOS ARAUJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. URGÊNCIA COMPROVADA. RISCO DE ATRASO AO DESENVOLVIMENTO GLOBAL. RECUSA DO PLANO ABUSIVA. DEVER DE CUSTEIO. SUPORTE TERAPÊUTICO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBETUTRA. PROFISSIONAL DE ÁREA DIVERSA DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM SOPESADA. VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de compelir a Ré a reestabelecer o tratamento multidisciplinar requerido na clínica em que o serviço vinha sendo prestado para menor diagnosticado com TEA, bem como se a parte autora faz jus à indenização por danos morais no quantum arbitrado. 2. Da análise dos autos, constata-se que o Autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0), sofreu regressão comportamental devido à interrupção das terapias prescritas, antes realizadas em clínica autorizada, em razão do descredenciamento desta pela operadora de saúde. 3. Evidencia-se, portanto, a negligência da Ré ao não garantir a continuidade do tratamento do menor ofertando serviço equivalente, bem como por não cumprir os requisitos legais para o descredenciamento da clínica responsável, o que comprometeu a dignidade do Autor e agravando o risco de retrocesso em seu desenvolvimento. 4. Merece reforma o decisum quanto ao suporte terapêutico domiciliar, uma vez que não se trata de obrigação do plano de saúde – posto que a finalidade é o convívio familiar, e não ao tratamento direto do paciente – e, por isso, só seria coberto mediante previsão contratual, inexistente no caso. 5. A conduta da operadora, ao recusar cobertura integral, causou agravamento da situação emocional da Autora e de seus familiares, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento do STJ. 6. Ponderando as circunstâncias do caso e os critérios de dosimetria, reputa-se como razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral. Precedentes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8116329-38.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como apelada P. V. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.